Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-88.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804770-88.2019.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

APELADO: EDSON DE SOUSA SILVA, ALESANDRA SANTANA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinar a reintegração da posse em favor da autora, fixar restituição parcial das parcelas pagas pelos adquirentes inadimplentes, condená-los ao pagamento de taxa de fruição e encargos tributários, bem como reconhecer eventual direito dos réus à indenização por benfeitorias úteis e necessárias ou acessões realizadas no imóvel, condicionada à comprovação em liquidação de sentença. A apelante sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita e impossibilidade de reconhecimento de indenização sem prévia comprovação técnica das melhorias realizadas no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao utilizar a expressão “acessões” ao reconhecer eventual direito indenizatório dos apelados; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível relegar à fase de liquidação de sentença a apuração das benfeitorias úteis e necessárias eventualmente indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os apelados formularam expressamente pedido de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, inclusive requerendo avaliação da construção edificada no lote, o que afasta a alegação de ausência de pedido e de julgamento ultra petita.

4.

A utilização da expressão “acessões” na sentença não amplia indevidamente o objeto litigioso, pois foi empregada em sentido amplo e sistemático, em referência às melhorias e construções incorporadas ao imóvel.

5.

A sentença não reconheceu automaticamente crédito indenizatório em favor dos apelados, limitando-se a admitir eventual direito sujeito à comprovação futura quanto à existência, regularidade, utilidade e necessidade das benfeitorias em liquidação de sentença.

6.

A apuração em fase de liquidação mostra-se adequada para aferir a efetiva realização das melhorias, sua regularidade urbanística, eventual proveito econômico e o quantum indenizatório, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7.

O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção.

8.

O art. 34 da Lei nº 6.766/79 determina a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente inadimplente, sendo ineficaz disposição contratual em sentido contrário.

9.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 34 da Lei nº 6.766/79 visa evitar enriquecimento ilícito das partes e pode abranger também acessões incorporadas ao imóvel.

10.

Precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso substancialmente semelhante envolvendo a mesma empresa apelante, reconheceu a inexistência de julgamento ultra petita e a legitimidade da apuração da indenização em liquidação de sentença, em observância aos princípios da segurança jurídica e coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da expressão “acessões” em sentença que aprecia pedido de indenização por benfeitorias úteis e necessárias não configura julgamento ultra petita quando mantida a correspondência com a causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes.

2.

A apuração do direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias pode ser legitimamente relegada à fase de liquidação de sentença quando dependente de prova técnica específica.

3.

O art. 34 da Lei nº 6.766/79 assegura ao adquirente inadimplente o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário.

4.

A interpretação sistemática do art. 34 da Lei nº 6.766/79 admite a abrangência de acessões incorporadas ao imóvel, com o objetivo de evitar enriquecimento ilícito das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 1.219 e 1.248; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.191.862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.05.2014, DJe 22.05.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0810143-95.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgamento unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de Apelação Cível
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA,
nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada pela própria recorrente em desfavor de EDSON DE SOUSA SILVA e ALESSANDRA SANTANA DE JESUS SILVA
.

Consta dos autos que a autora/apelante celebrou contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano integrante do loteamento “Residencial Cidade Jardim Marabá”, posteriormente cedido aos réus/apelados, os quais assumiram as obrigações decorrentes do ajuste, inclusive o pagamento das parcelas remanescentes do financiamento imobiliário. Sustenta a demandante que os promovidos deixaram de adimplir as prestações avençadas, permanecendo em mora mesmo após renegociações contratuais e regular notificação extrajudicial, circunstância que teria ocasionado a resolução do pacto e ensejado o ajuizamento da presente demanda, por meio da qual pleiteou a rescisão contratual, a reintegração da posse do imóvel, a condenação dos réus ao pagamento de taxa de fruição, encargos incidentes sobre o bem e perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Regularmente citados, os réus apresentaram manifestação defensiva, na qual, embora reconhecendo a inadimplência contratual, sustentaram terem realizado construções e melhorias no imóvel objeto da lide, requerendo, subsidiariamente, caso decretada a rescisão contratual e a reintegração de posse, a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no bem, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil e no art. 34 da Lei nº 6.766/79.

A sentença recorrida, lançada sob o id 26562866, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, com efeitos a partir da citação; (ii) determinar a reintegração da posse do imóvel em favor da autora; (iii) determinar a restituição das parcelas pagas pelos requeridos, em parcela única, com correção monetária pelo IGPM a partir de cada desembolso, autorizando a retenção de 10% sobre os valores pagos a título de despesas administrativas e outros 10% a título de multa compensatória; (iv) condenar os requeridos ao pagamento de taxa de fruição mensal no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, desde a inadimplência até a efetiva desocupação; (v) condenar os requeridos ao pagamento dos encargos tributários incidentes sobre o imóvel até a efetiva desocupação; e (vi) condenar a autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões) eventualmente realizadas pelos réus, desde que comprovadas em liquidação de sentença, facultada a compensação com os valores a serem restituídos. Ao final, condenou os promovidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de id 26562868, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condená-la ao pagamento de indenização por “acessões”, embora os apelados tenham requerido apenas indenização por benfeitorias úteis e necessárias, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) as acessões não se confundem juridicamente com benfeitorias, tratando-se de institutos diversos disciplinados pelo art. 1.248 do Código Civil; (iii) a condenação relativa às acessões extrapolou os limites da lide e deve ser declarada nula; (iv) a sentença contrariou cláusula contratual expressa, especialmente a cláusula 17ª do pacto firmado entre as partes, ao admitir indenização sem prévia comprovação técnica e documental das benfeitorias; (v) eventual indenização somente poderia ocorrer mediante comprovação efetiva das benfeitorias ainda na fase de conhecimento, não sendo admissível relegar a apuração à fase de liquidação de sentença; (vi) os apelados não apresentaram documentos, laudos, alvarás ou elementos técnicos aptos a demonstrar a regularidade e efetiva realização das supostas melhorias; (vii) a sentença afrontou os princípios da adstrição e do devido processo legal ao deferir condenação sem pedido específico e sem adequada instrução probatória; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar parcialmente a sentença no ponto relativo à condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias e acessões, afastando-se integralmente referido capítulo decisório.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados sob o id 26562874, nas quais alegam, preliminarmente, a inexistência de julgamento ultra petita, sustentando que houve pedido expresso de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo irrelevante a utilização do termo “acessões” pela magistrada sentenciante, porquanto empregado em sentido amplo e compatível com a legislação de regência e com o contrato celebrado entre as partes; afirmam que a sentença não extrapolou os limites da lide, tampouco inovou na condenação, inexistindo qualquer prejuízo processual à apelante. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) a decisão observou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (ii) o art. 34 da Lei nº 6.766/79 assegura a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé; (iii) a sentença não reconheceu automaticamente o direito indenizatório, apenas condicionou sua apuração à fase de liquidação; (iv) os apelados residem no imóvel de boa-fé e nele realizaram melhorias estruturais relevantes; (v) a exigência de comprovação exauriente ainda na fase cognitiva afrontaria os princípios da razoabilidade e efetividade processual; e (vi) eventual apuração técnica poderá ser realizada em momento oportuno, conforme previsão contratual e legal. Ao final, pugnam pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Da Preliminar

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por suposto julgamento ultra petita, sustentando que o Juízo de origem extrapolou os limites da lide ao condená-la ao pagamento de indenização por “acessões”, embora os apelados tenham formulado pedido apenas quanto às benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Defende, para tanto, violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a análise detida dos autos evidencia que os apelados EDSON DE SOUSA SILVA e ALESSANDRA SANTANA DE JESUS SILVA efetivamente suscitaram, em sua peça defensiva, pretensão relacionada à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide.

Conforme se verifica da manifestação defensiva acostada ao id 26562852, os recorridos abriram tópico específico intitulado “V – INDENIZAÇÃO SOBRE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS”, no qual expressamente requereram, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, a indenização pelas melhorias realizadas no imóvel, sustentando, inclusive, o direito de retenção em caso de rescisão contratual.

Além disso, os apelados formularam pedido expresso para que “o imóvel ora construído no terreno em discussão seja avaliado e seu valor repassado aos impugnantes”.

Desse modo, não procede a alegação de inexistência de pedido relacionado às benfeitorias ou às construções existentes no imóvel.

Ademais, a sentença recorrida não condenou automaticamente a apelante ao pagamento de qualquer valor certo e determinado a título de acessões ou benfeitorias. Ao revés, limitou-se a reconhecer, em tese, eventual direito indenizatório condicionado à comprovação futura, em liquidação de sentença, da efetiva realização, regularidade, utilidade e necessidade das melhorias implementadas no imóvel.

O dispositivo sentencial foi expresso ao consignar:

“VI) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.”

Logo, não houve ampliação indevida do objeto litigioso, tampouco condenação em objeto diverso do postulado.

A simples utilização da expressão “acessões” ao lado do termo “benfeitorias úteis e necessárias” não conduz, por si só, à nulidade da decisão, sobretudo porque a sentença deve ser interpretada sistematicamente e em consonância com o conjunto da fundamentação.

No caso concreto, o magistrado singular utilizou a terminologia em sentido amplo, referindo-se às melhorias e construções eventualmente incorporadas ao imóvel, sem conferir aos apelados direito diverso daquele efetivamente discutido nos autos.

Com efeito, inexiste violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No presente caso, o decisum permaneceu rigorosamente dentro da moldura fática e jurídica devolvida pelas partes ao Poder Judiciário.

Ressalte-se, ainda, que a solução adotada pelo Juízo de origem encontra amparo direto no art. 34 da Lei nº 6.766/79, segundo o qual:

“Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.”

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença por alegado julgamento ultra petita.

3.

Do Mérito

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de manutenção do capítulo da sentença que reconheceu, em favor dos apelados, eventual direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, ou acessões realizadas no imóvel, desde que comprovadas em liquidação de sentença.

A meu sentir, a sentença não merece reparos.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que os apelados permaneceram na posse do imóvel durante longo período, utilizando-o como moradia, circunstância reconhecida pela própria apelante na petição inicial.

Também consta dos autos documento intitulado “FOTO EDIFICAÇÃO II”, acostado ao id 26562809, demonstrando a existência de construção/edificação no lote objeto da lide.

A sentença recorrida, prudentemente, não reconheceu de forma automática qualquer crédito indenizatório em favor dos apelados, limitando-se a preservar a possibilidade de futura apuração técnica em sede de liquidação.

Tal solução revela-se juridicamente adequada, sobretudo porque a fase de liquidação é o momento processual apropriado para aferição:

(i) da efetiva existência das benfeitorias ou construções;

(ii) de sua regularidade urbanística e contratual;

(iii) de sua natureza útil, necessária ou voluptuária;

(iv) do eventual proveito econômico agregado ao imóvel;

(v) da possibilidade de aproveitamento pela promitente vendedora;

(vi) do quantum indenizatório eventualmente devido;

(vii) e da compensação com os valores que deverão ser restituídos aos compradores.

A pretensão da apelante de afastar, desde logo, qualquer possibilidade indenizatória mostra-se incompatível com a legislação de regência e com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

No mesmo sentido, o art. 34 da Lei nº 6.766/79 impõe a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente, sendo de nenhum efeito disposição contratual em contrário.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 34 da Lei nº 6.766/79, firmou entendimento no sentido de que a finalidade da norma é evitar enriquecimento ilícito das partes e promover a restituição ao estado anterior, sendo possível compreender que o dispositivo legal abrange não apenas benfeitorias, mas também acessões eventualmente incorporadas ao imóvel:

‘CIVIL. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 34 DA LEI N. 6.766/1979 – LEI LEHMANN. BENFEITORIAS E ACESSÕES. RESTITUIÇÃO À SITUAÇÃO ORIGINÁRIA. (...)
O âmago do art. 34 da Lei Lehmann é evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, promovendo a restituição à situação originária. Assim, embora o dispositivo faça menção apenas a benfeitorias, parece claro que abarca também acessões
. (...) A ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. (...) No caso concreto, é imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade (...) de modo a realizar a restituição das partes à situação anterior e evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes.’
(STJ, REsp 1.191.862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014).”Grifei.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a matéria já foi apreciada em caso substancialmente semelhante ao presente, envolvendo, inclusive, a mesma empresa apelante.

Refiro-me à Apelação Cível nº 0810143-95.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, cujo acórdão restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A referência às ‘acessões’ na sentença não caracteriza extrapolação dos limites do pedido, pois é utilizada em sentido intercambiável com ‘benfeitorias’, conforme interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não implicando violação aos arts. 141 e 492 do CPC.[...]
O art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79 assegura o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente inadimplente, mesmo contra previsão contratual em sentido contrário.[...]
A apuração da indenização por benfeitorias em fase de liquidação de sentença preserva o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0810143-95.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado à unanimidade). Grifei.

O precedente acima guarda absoluta similitude fática e jurídica com o caso concreto, motivo pelo qual deve ser observado, inclusive em atenção aos princípios da segurança jurídica, isonomia e coerência jurisprudencial.

Também não prospera o argumento da apelante no sentido de que a ausência, neste momento processual, de laudos técnicos, alvarás, habite-se ou documentação urbanística inviabilizaria o reconhecimento do direito.

Isso porque a sentença não deferiu indenização imediata, mas apenas remeteu a apuração para a fase própria de liquidação, oportunidade em que todas essas questões poderão ser debatidas, inclusive sob contraditório pleno.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

4. Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de CONHECER
do recurso de apelação interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026